Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
1. A saúde, direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do da Constituição Federal, está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da Constituição Federal).
2. Demonstrada a necessidade de internação compulsória do paciente com quadro crônico de dependência química, bem como a insuficiência dos recursos extra-hospitalares para seu tratamento, a internação compulsória é medida que se impõe.
3. Remessa necessária não provida.